Tribunal: STF
Processo: Rcl 72362
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020529- 31.2019.5.04.0004, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    De acordo com a inicial, o reclamante diz ter iniciado o vínculo com a reclamada em 03 de janeiro de 2017. Afirma que nos meses iniciais recebeu treinamento. Foi obrigado a constituir empresa e realizar um contrato de franquia, com o fito de mascarar o vínculo de emprego. Explica que trabalhou diretamente para a reclamada, realizando serviços de forma permanente e subordinada. Sustenta que estavam presentes os requisitos da relação de emprego. Diz que efetuava venda de seguros de vida, fazia atendimentos a clientes, participava de reuniões e treinamentos, se reportando aos gerentes da agência (Master Franqueados A e B) e aos superintendentes da ré. 



    A ré contesta e assevera que o reclamante era um franqueado, com registro junto à SUSEP, sem qualquer exclusividade, subordinação, pessoalidade e ajuste de salário. Ressalta que o autor é empresário com alto grau de instrução, tendo optado por participar do sistema de comercialização de seguros implantado pela reclamada. Defende que o reclamante jamais foi obrigado a participar de reuniões ou teve metas estipuladas. Acrescenta que Master Franqueados A e B são corretores, também franqueados, mais experientes que auxiliam os novos franqueados. 



    Diante dos limites da lide, tendo a reclamada reconhecido a prestação de trabalho, sobre ela recai o encargo de provar, a teor do que dispõe o inciso II do art. 818 da CLT.



    O Programa de Estudo de Viabilidade de Negócios demonstra que a reclamada ofereceu ao reclamante, a partir de 03 de janeiro de 2017, módulos de treinamento com temas sobre o mercado de seguros, processo de comercialização entre outros (ID.629a0e8). Referido programa possui seis módulos, sendo que para cada módulo concluído o autor recebeu o valor de R$ 4.566,00, totalizando o valor de R$ 27.396,00. 



    O reclamante pagou uma taxa inicial de franquia no valor de R$ 5.000,00 em 21 de março de 2017 (ID. 44f054f). 



    O documento ID.248214f demonstra que a reclamada orientou o reclamante sobre a constituição de pessoa jurídica, de forma que o reclamante obteve o registro de pessoa jurídica, na junta comercial, em 22 de fevereiro de 2017 (ID.98ee439). 



    Observo que as notas fiscais emitidas pela empresa constituída pelo reclamante são direcionadas exclusivamente à reclamada (ID. d7cfbb0) e os valores coerentes com os extratos de comissões, colacionados aos autos pela reclamada (ID.afccaf1). Nos extratos de comissões há especificação das comissões sobre vendas de produtos, além de valor denominado de Comissão de Incentivo, que, por exemplo, foi no valor de R$ 11.200,00, no período de 21 de março de 2017 a 20 de abril de 2017 (ID. afccaf1 - Pág. 1). 



    A atividade empreendedora tem como uma de suas principais características o investimento de patrimônio pessoal em favor do desenvolvimento de atividade econômica com assunção dos riscos do negócio. Não parece crível que o reclamante, tendo pago o valor de R$5.000,00 de taxa de franquia e recebido o valor de R$ 27.396,00 para realização de módulos de treinamento, tenha investido patrimônio pessoal e assumido riscos de um empreendimento. Além disso, o autor recebeu verba denominada Comissão de Incentivo em dezessete meses, do período de relacionamento com a reclamada (ID. afccaf1).



    A testemunha Paulo Roberto Eckert Schroer, convidado a depor pela parte autora e que trabalhou na mesma agência do autor, relatou (ID. e1ed308):



    [...]



    Do depoimento acima transcrito evidencio que a atividade desempenhada pelo reclamante ao logo do tempo, com pessoalidade e habitualidade, atendia aos fins empresariais, a ponto de não haver diferenças entre o serviço que o autor realizava e o que o depoente realizava enquanto Vendedor de Seguros. Além disso, estava submetido às ordens do Master Franqueado, uma espécie de Gerente de Equipe. Atuava como verdadeiro empregado da reclamada, a ponto de ter espaço de trabalho definido na sede da reclamada e agenda acompanhada por superior hierárquico, postura que não se coaduna à figura de franqueado, como quer fazer crer a reclamada. 



    O depoimento de Adriana Sieben, convidada a depor pela ré, deve ser sopesado de forma relativa, pois ainda mantém incólume relação jurídica iniciada com a ré, há aproximadamente 19 anos, na condição de especialista de suporte às agências. Além disso, deixa claro que frequentava a agência do reclamante entre duas ou três vezes por semana. Ainda assim, a testemunha narrou:



    [...]



    Verifico que as conversas pelo aplicativo whatsapp, colacionadas aos autos pelo reclamante e não impugnadas pela reclamada, demonstram que Eduardo Brasil - pessoa citada pela testemunha da reclamada, como coordenador das reuniões - divulgava o ranking de vendas (ID. 4ae5628 - Pág. 1), constando em tal ranking o nome do reclamante (24º lugar) e o nome da testemunha do reclamante (35º lugar) . Nas mensagens há, também, informações sobre reuniões (ID. 4ae5628 - Pág. 3), metas sobre agendamentos (ID. 4ae5628 - Pág. 7) e visita do Vice-presidente Comercial (ID. 4ae5628 - Pág. 11). Nota-se que na mensagem sobre a visita do Vice-presidente Comercial, Carlos Lamego, há referências sobre exigências, resultados e metas (3W). A consulta ao site da reclamada (https://www. prudentialdobrasil.com.br/noticias/imprensa/press-releases/prudential-do-brasil-investe-emrelacionament) confirma que Carlos Lamego era o Vice-presidente Comercial da ré. 



    Conforme constou na sentença, as taxas cobradas pela reclamada (royalties, publicidade, ocupação de espaço) não afastam o vínculo de emprego, pois utilizadas para simular uma relação de franquia inexistente. 



    O conjunto da prova produzida evidencia que o reclamante laborava como empregado dos reclamados, sendo de fácil visualização o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT. Não bastasse o consistente depoimento de Paulo Roberto Eckert Schroer, o encargo de provar a autonomia na prestação do trabalho realizado pelo autor era da reclamada, na forma do art. 818, II da CLT, ônus do qual não se desonerou.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    Nos termos do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli na ADC 66, “para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta”.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente